Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As rubricas que compõem a remuneração do Servidor em caráter permanente devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, em pecúnia.
2. Em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), fixou a tese de que, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a aplicação dos juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança é constitucional. Assim, permanece válido o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, neste particular.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.